Tribunal: TJDFT
Processo: 0748387-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TITULARIDADE. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADAS OMISSÕES. ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Desse modo, tendo havido a devida fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a interposição de declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.
3. A alegação de omissão quanto à titularidade da verba honorária não prospera, pois o acórdão foi explícito ao fundamentar que, embora a destinação final dos recursos possa ser direcionada aos procuradores, a titularidade da verba honorária, no momento da cobrança, permanece com o ente federativo, sendo este o legitimado para a execução.
4. Recurso não provido.